Tribunal: TJBA
Processo: 0304167-35.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304167-35.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CARLA CERQUEIRA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DE CAMAÇARI. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NO TURNO NOTURNO. LEI MUNICIPAL Nº 404/1998. PREVISÃO ORIGINÁRIA DE INCIDÊNCIA SOBRE A CARGA HORÁRIA EFETIVAMENTE TRABALHADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO “CARGA HORÁRIA EFETIVAMENTE TRABALHADA NO TURNO NOTURNO”. BASE DE CÁLCULO FIXADA SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR. OPÇÃO LEGISLATIVA EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Lei Municipal nº 873/2008, ao instituir novo Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Camaçari, manteve o percentual de 20% da gratificação pelo exercício da docência no turno noturno, mas afastou expressamente a limitação prevista na legislação anterior quanto à incidência restrita à carga horária efetivamente trabalhada à noite, passando a estabelecer, de forma inequívoca, a incidência da vantagem sobre o vencimento do servidor.

2 - Configurada a opção legislativa, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento integral da gratificação, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

3 - Mantém-se a sentença que reconheceu o direito à gratificação.

4 - Recurso não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0304167-35.2012.8.05.0039
tendo como apelante: MUNICIPIO DE CAMACARI e apelada ANA CARLA CERQUEIRA BRAZ

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.